Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APELO DA RÉ. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. CARÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL QUE TAMBÉM SERVE À PROLE. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE. CONSIDERADO USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. QUANTUM. SITES ESPECÍFICOS. PARÂMETRO DE MERCADO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. APELO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO COM BASE EM LOCATIVO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, §2o, CPC. CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há óbice à concessão do benefício da Justiça gratuita, quando ausente a declaração de hipossuficiência, se o Magistrado, pelos elementos constantes dos autos, considerar comprovada a situação de penúria jurídica, mormente haver pedido expresso nesse sentido e com juntada dos documentos necessários à sua comprovação.
2. Em regra, o arbitramento de aluguel em favor de ex-cônjuge somente se mostra possível após a cessação da mancomunhão, pela homologação do formal de partilha, acaso comprovada a permanência do outro cônjuge na fruição exclusiva de bem imóvel comum. No entanto, a jurisprudência vem admitindo a fixação prévia, que dependerá da análise casuística com verificação de existência ou não de regulamentação das obrigações alimentares eventualmente devidas aos filhos residentes no imóvel.
3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o “simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum” (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018), mormente o convivente que se encontra na posse do imóvel ter anuído com a guarda unilateral do filho menor, bem como o valor dos alimentos fixados em procedimento próprio.
4. De acordo com os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil, “cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”, visto dever ser partilhado os frutos da coisa comum de acordo com o quinhão de cada parte. Assim, a fixação de aluguel objetiva evitar enriquecimento ilícito por parte do condômino que utiliza exclusivamente do bem em detrimento dos demais.
5. Revela-se desnecessária a avaliação judicial para o arbitramento de locativo em favor de condômino que não usufrui de bem comum, quando sua fixação se consubstancia em valor de mercado, com base em anúncios imobiliários publicados em sites especializados juntados pela parte interessada, principalmente quando não houve impugnação específica da parte contrária e não houve contraprova da inadequação dos valores apresentados.
6. A regra disposta no parágrafo 2o, do citado art. 85 do CPC, estabelece uma gradação na fixação do parâmetro utilizado para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser considerado, primeiro, o valor da condenação, depois, o proveito econômico obtido e, por último, o valor da causa.
7. Com efeito, inquestionável que a fixação dos honorários somente tomará por base o valor da causa, quando não houver condenação ou proveito econômico obtido, seja pelo autor ou pelo réu, a depender do caso. Por conseguinte, havendo condenação, mas em quantum considerado irrisório, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, com base no que dispõe o artigo 85, §8o, do CPC, como se deu na hipótese, visto a condenação se resumir ao locativo no valor de R$ 850,00.
8. Revela-se incabível o cálculo dos honorários com base no valor do locativo arbitrado judicialmente, multiplicado pelo número de parcelas vincendas do financiamento imobiliário, pois, além de carecer de amparo legal, se mostra desarrazoado pela indeterminação do tempo em que de fato o imóvel permanecerá como patrimônio conjunto do ex-casal, porquanto ter sido julgado procedente o pleito de desfazimento do condomínio, com determinação de venda do imóvel ou dos direitos aquisitivos das partes.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.